Tribunal: STF
Processo: AI 789195
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Revisão da concessão de complementação de aposentadoria. Necessidade do reexame de conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Controvérsia sobre prazo prescricional. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.